Tribunal: TJMT
Processo: 1005391-28.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005391-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), FLAVIO DE BARROS PINTO - CPF: 279.502.479-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO A FRAÇÃO DO BEM. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO PARA SATISFAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a penhora sobre a integralidade de imóvel rural matriculado em cartório de registro de imóveis, dado em garantia hipotecária em cédula rural. O agravante sustentou excesso de execução, alegando que o valor do bem supera o montante do débito e requereu a limitação da penhora a fração física de seis hectares do imóvel, por entender suficiente para a satisfação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em execução de crédito garantido por hipoteca, é possível limitar a penhora a fração do imóvel dado em garantia, com fundamento no princípio da menor onerosidade ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A hipoteca constitui garantia real que recai sobre o bem em sua integralidade, submetendo-o à satisfação completa da obrigação até o adimplemento total do débito.

O art. 1.421 do Código Civil consagra o princípio da indivisibilidade da garantia hipotecária, segundo o qual o pagamento parcial da dívida não implica liberação proporcional do bem gravado.

Nos termos do art. 835, §3º, do Código de Processo Civil, tratando-se de execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia.

O devedor não pode impor ao credor o fracionamento do imóvel ou a substituição da garantia originalmente pactuada, ainda que o valor do bem supere o montante da dívida.

A eventual diferença entre o valor obtido na alienação judicial e o montante do débito executado deve ser restituída ao executado, conforme art. 907 do Código de Processo Civil, afastando alegação de enriquecimento indevido.

A jurisprudência reconhece a impossibilidade de desmembramento do imóvel hipotecado para alienação parcial, em razão da indivisibilidade da garantia real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A execução de crédito garantido por hipoteca impõe que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, nos termos do art. 835, §3º, do CPC.

A garantia hipotecária é indivisível, não sendo possível limitar a constrição judicial a fração do imóvel gravado para satisfação parcial da dívida.

O valor excedente obtido em eventual alienação judicial deve ser restituído ao executado, nos termos do art. 907 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.421; CPC,
arts
. 805, 835, §3º, 894 e 907.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1014430-25.2021.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2021; TJ-MG, AI nº 1039013-00.6793.2.0002, Rel. Des. Márcio
Idalmo
Santos Miranda, j. 28.09.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005391-28.2026.8.11.0000

FL
Á
VIO DE BARROS PINTOXBANCO DO BRASIL S
.
A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso Agravo de Instrumento interposto por
FL
Á
VIO DE BARROS PINTO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
do Cumprimento de Sentença nº 1000269-31.2018.8.11.0027
, ajuizad
o

pelo BANCO DO BRASIL S.A., determinou
a penhora sobre a integralidade do imóvel de Matrícula nº 4397 do Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca.

Para tanto,
o agravante sustenta que a penhora da totalidade do imóvel configura excesso de execução, uma vez que o valor do bem em sua integralidade excede vertiginosamente o montante da dívida, afrontando o disposto no art. 805 do Código de Processo Civil.

Alega que indicou à penhora fração física destacável de 6 (seis) hectares do imóvel, área suficiente para garantir a satisfação do crédito exequendo, invocando o art. 894 do CPC, que prevê a possibilidade de alienação judicial de parte do imóvel quando este admitir cômoda divisão.

Argumenta que a manutenção da penhora sobre a área total configura violação ao princípio da menor onerosidade e da proporcionalidade, gerando um enriquecimento sem causa do processo executivo em detrimento do seu patrimônio.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para limitar a penhora à fração física de 6 (seis) hectares do imóvel matriculado sob nº 4.397.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de
id n.
345801877.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026